Tribunal: TCU
Processo: 009.503/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, para fins de registro e apreciação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria exarados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina em favor de Julio Cesar da Costa Ribas e de Suede Maria da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno: 9.1 reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de Suede Maria da Silva; 9.2 reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de Julio Cesar da Costa Ribas; 9.3 determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que: 9.3.1 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados; 9.3.2 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante das datas em que os interessados tiverem tomado conhecimento deste Acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.4 determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que: 9.4.1 substitua, no ato de aposentadoria de Suede Maria da Silva, o tipo de registro, para que passe a constar como "inicial"; 9.4.2 dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de concessão de aposentadoria instituído por de Julio Cesar da Costa Ribas, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.4.3 monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; 9.4.4 realize diligência junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina para que esclareça a natureza da rubrica judicial constante do ato de Julio Cesar da Costa Ribas no valor de R$ 106,54, e para que forneça os documentos que a fundamentam; e 9.5 dar ciência deste Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, informando-o de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.